Tribunal: TJBA
Processo: 8032042-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032042-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEORGE ALAN CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES, JENNIFER DA SILVA DATTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização complementar decorrente de servidão administrativa, sob o fundamento de ausência de provas. O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial, e, no mérito, alega que a área utilizada pela apelada é superior à contratada e que a indenização paga é insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, diante da preclusão do direito de especificá-la; e (ii) no mérito, o direito à complementação de indenização por servidão administrativa, ante a alegação de uso de área superior à pactuada e de valor irrisório, sem a correspondente comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Preclui o direito à produção de prova quando a parte, devidamente intimada para especificar as que pretende produzir, permanece inerte. O requerimento genérico formulado na petição inicial não é suficiente para afastar os efeitos da preclusão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 4 - Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência de qualquer elemento probatório que demonstre a ocupação de área superior à delimitada na escritura pública de servidão ou a insuficiência do valor indenizatório livremente pactuado entre as partes impede a revisão do negócio jurídico e a procedência do pedido indenizatório. 5 - A anulação ou revisão de contrato de servidão administrativa, no qual foi dada plena quitação, exige a comprovação robusta de vício de consentimento ou de alteração fática substancial, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso de apelação a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.048.388/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/11/2022; TJ-PA, Apelação Cível 0022302-16.2016.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 02/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8032042-79.2022.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
GEORGE ALAN CRUZ DOS SANTOS
e parte(s) Apelada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.